Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com pedido de reconhecimento da ilicitude de relatórios de inteligência financeira requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há supressão de instância, diante da ausência de prévia análise da matéria pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o pedido direto da autoridade policial ao COAF configura ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, à luz do Tema 990 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não consta nos autos que a tese de ilicitude dos relatórios tenha sido submetida previamente ao juízo de origem, o que configura supressão de instância e inviabiliza o conhecimento do writ por este tribunal.
4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 990 da repercussão geral (RE 1.055.941/SP), admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre a UIF (COAF) e os órgãos de persecução penal sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior.
5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento excepcional do habeas corpus ou a concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido.